Tribunal: STF
Processo: RE 92743
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. - EM
DECISÕES RECENTES (ERE 87.958, ERE 89.696), O PLENÁRIO DO S.T.F., EM
HIPÓTESES ANALOGAS A PRESENTE (PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO
INSCRITA, E, PORTANTO, INOPONIVEL A TERCEIRO), NÃO TEM ADMITIDO QUE
O COMPROMISSARIO, NA QUALIDADE DE POSSUIDOR DO IMÓVEL, DESCONSTITUA
A PENHORA QUE SOBRE ESTE HAJA RECAIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.